Tribunal: STF
Processo: ARE 1517351
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONFEDERAÇÃO. REGRA ESTATUTÁRIA DE FILIAÇÃO. PROVA DE CONCORDÂNCIA DO DESMEMBRAMENTO EXPEDIDA POR FEDERAÇÃO PREEXISTENTE AFETADA. EXIGÊNCIA ABUSIVA. AFRONTA À LIBERDADE SINDICAL. A Federação Intermunicipal de Sindicatos de Trabalhadores no Comércio de Bens e Serviços da Força Sindical no Rio Grande do Sul – FETRAÇOS/RS teve o pedido de filiação negado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio – CNTC, diante da ausência de documentos que comprovassem a concordância do desmembramento por federação preexistente afetada, exigidos pelo artigo 5°, § 4°, do Estatuto Social da Confederação. Cinge-se a controvérsia a se verificar se o disposto no § 4° do artigo 5° do Estatuto Social da Confederação ré viola, ou não, os princípios da liberdade e da unicidade sindical, consagrados no artigo 8º, caput e inciso II, da Constituição Federal. Com efeito, a norma estatutária declarada válida pelo Regional dispõe que: “§ 4° A qualquer pedido de filiação de Federação, seja Estadual, Interestadual ou Nacional, o relator poderá solicitar da requerente prova de que as Federações já existentes e afetadas com o desmembramento concordaram com a criação de nova Entidade”. Conforme expressamente registrado no acordão regional, “a FECOSUL impetrou mandado de segurança contra o ato de concessão de registro sindical da FETRACOS/RS. Conforme sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara do Trabalho de Brasília, já transitada em julgado (proc. n° 00970-2009-008-10-00-8, andamento processual na fl. 304), a segurança foi denegada ao fundamento de que a FETRACOS/RS [...] comprovou os requisitos dos artigos arts. 534 e 535 da CLT [...], o que exclui a tese de lesão ao principio da unicidade sindical (fl. 309), ressaltando-se que divergente a base constitutiva das federações”. Nesse contexto, se a questão acerca da observância do princípio da unicidade sindical já se encontrava superada, a imposição prevista na norma estatutária mostrou-se abusiva e carente de fundamento. Registra-se, ainda, que a imposição de requisitos não previstos em lei, a fim de obstar a livre filiação de uma Federação à Confederação Nacional profissional correspondente realmente afronta o princípio da liberdade sindical, insculpido no artigo 8º, caput, da Constituição Federal. Recurso de revista conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 5º; 7°, inciso XXVI; 8º, caput e incisos I e V; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente